Tribunal: CARF
Processo: 10611.720273/2012-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10611.720273/2012-81
ACÓRDÃO
3302-015.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
DE OFÍCIO
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
KIDDE BRASIL LTDA
Assunto: Regimes Aduaneiros
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
RECURSO DE OFÍCIO. ADMISSIBILIDADE. LIMITE DE ALÇADA. VALOR
VIGENTE.
Nos termos da Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, o Presidente de Turma
de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil
(DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo do
pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a
R$15.000.000,00.
Nos termos da Súmula CARF no 103, para fins de conhecimento de recurso
de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em
segunda instância.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto integral),
Francisca das Chagas Lemos, José Renato Pereira de Deus e Lázaro Antônio Souza Soares
(Presidente).

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720273/2012-81
2
RELATÓRIO
O presente processo refere-se aos autos de infração de fls. 02/70, lavrados para
exigência de Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos Industrializados, Contribuições para
Pis/Pasep-Importação e Cofins-Importação, acompanhados da multa de ofício e dos juros de mora
e ainda das multas previstas nos arts. 72, inciso I, da Lei n.o 10.833/2003 (descumprimento de
requisito na admissão temporária) e 107, inciso VII, alínea “e”, do Decreto-Lei n.o 37/66 (multa
diária por descumprimento de requisito para uso de regime aduaneiro especial). O valor total do
crédito tributário exigido importa em R$6.636.954,19.
Irresignado com a autuação, o contribuinte apresentou Impugnação. A 7a Turma da
DRJ-Florianópolis (DRJ-FNS), em sessão datada de 27/07/2017, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Impugnação, mantendo o crédito tributário referente aos tributos e
acréscimos legais exigidos correspondentes à DI n.o 07/16340393, que totalizam o valor de
R$35.224,66.
Foi exarado o Acórdão no 07-40.141, às fls. 396/410, com a seguinte Ementa:
DRAWBACK SUSPENSÃO. PRAZO DECADENCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de ofício decorrente do descumprimento
dos requisitos inerentes ao drawback suspensão será determinado com base na
regra de que trata o art. 173, inciso I, do CTN. A contagem do referido prazo
deverá se dar a partir do trigésimo dia subsequente ao do vencimento do prazo
estabelecido, no respectivo ato concessório, para o cumprimento das obrigações
assumidas pelo beneficiário.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DO REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE
ADMISSÃO
TEMPORÁRIA
PARA
APERFEIÇOAMENTO
ATIVO.
DRAWBACK.
DESCABIMENTO.
Não cabe a imposição de multa prevista para o regime de Admissão Temporária
para Aperfeiçoamento Ativo no regime de Drawback Suspensão.
MULTA POR DIA, PELO DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO, CONDIÇÃO OU NORMA
OPERACIONAL PARA HABILITAR-SE OU UTILIZAR REGIME ADUANEIRO ESPECIAL.
INAPLICÁVEL PELO DESCUMPRIMENTO DO REGIME DE DRAWBACK.
Ao término do prazo concedido no AC para utilização do regime de drawback, não
há que se falar em aplicação de multa diária por descumprimento de obrigação
durante a utilização do regime, e sim, na verificação do cumprimento de todas as
condições e requisitos assumidos na concessão do regime. Constatado o não
cumprimento, ou seja, a não utilização dos insumos importados nas exportações
pactuadas no AC ou a importação albergada indevidamente pelo regime, há que
se exigir os tributos suspensos com seus respectivos consectários legais.
ATO CONCESSÓRIO. VIGÊNCIA.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720273/2012-81
3
O prazo de vigência do ato concessório de drawback será contado a partir da data
de deferimento do respectivo ato concessório até a data limite estabelecida no
ato concessório de drawback para a efetivação das exportações vinculadas ao
regime.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em razão do valor exonerado, a DRJ-FNS recorreu de ofício a este Conselho.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lázaro Antônio Souza Soares, Relator.
A decisão de piso exonerou o contribuinte de crédito tributário no valor de
R$6.601.729,53. Em razão do montante exonerado, o Colegiado a quo recorreu de ofício a este
Conselho.
Contudo, o Recurso de Ofício não atende ao limite de alçada estabelecido na
Portaria/MF no 02, de 17/01/2023, que é de R$15.000.000,00:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.
O limite a ser aplicado é aquele vigente à data do julgamento em sessão, nos
termos da Súmula CARF no 103:
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada
vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, em razão do valor
discutido ser inferior ao limite de alçada de R$15.000.000,00, estabelecido no artigo 1o da
Portaria/MF no 02/2023.

Assinado Digitalmente
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.068 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10611.720273/2012-81
4
Lázaro Antônio Souza Soares

Fl. 443
DF CARF MF
Original